Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600618-65.2020.6.16.0154
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: COLIGAÇÃO INDEPENDÊNCIA PARA LIMPAR MARINGÁ
Órgão julgador: RECORRENTE: COLIGAÇÃO INDEPENDÊNCIA PARA LIMPAR MARINGÁ
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-04-22
Data de publicação: 2021-04-22

Inteiro teor:
27/04/2021
Número: 0600618-65.2020.6.16.0154

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Carlos Alberto Costa Ritzmann
Última distribuição : 05/12/2020
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600618-65.2020.6.16.0154
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Internet, Propaganda Política - Propaganda
Eleitoral - Redes Sociais
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0600618-65.2020.6.16.0154,
que julgou extinto o processo em face da rejeição do pedido (art. 487, I, do Código de Processo
Civil) (Representação pela coligação Independência para Limpar Maringá em face de Ulisses de
Jesus Mais Kotsifas, alengando que em 15/11/2020 publicou no seu instagram "ulissesmais" texto
com um vídeo em que aparece em ato de campanha eleitoral, caracterizando propaganda eleitoral,
infringindo, em tese, o disposto no art. 39, § 5º, III, da Lei nº 9.504/97 e art. 87, IV, da Resolução TSE
nº 23.610/2019; trecho veiculado: "Bom dia, pessoal. Enfim chegou o dia 15 de novembro. Estamos
saindo de casa agora. Que Deus abençoe cada um de vocês nessa jornada, nessa luta e na decisão
que farão hoje para o destino dos próximos quatro anos. Muito obrigado a todos pelo carinho e um
ótimo domingo para vocês"). RE3
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
COLIGAÇÃO INDEPENDÊNCIA PARA LIMPAR MARINGÁ
(RECORRENTE)
INDEPENDÊNCIA PARA LIMPAR MARINGÁ 90-PROS / 20-
PSC / 10-REPUBLICANOS / 14-PTB (RECORRENTE)
VALTER AKIRA YWAZAKI (ADVOGADO)
MARCELA BATISTA FERNANDES (ADVOGADO)
HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI (ADVOGADO)
GRACIANE DOS SANTOS LEAL (ADVOGADO)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
ULISSES DE JESUS MAIA KOTSIFAS (RECORRIDO)
ALEXIS EUSTATIOS GARBELINI KOTSIFAS (ADVOGADO)
EDUARDO FERRAZ KOTSIFAS (ADVOGADO)
VITOR JOSE BORGHI (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
31798
266
26/04/2021 10:09 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 58.553
RECURSO ELEITORAL 0600618-65.2020.6.16.0154 – Maringá – PARANÁ
CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN
Relator:
RECORRENTE: COLIGAÇÃO INDEPENDÊNCIA PARA LIMPAR MARINGÁ
RECORRENTE: INDEPENDÊNCIA PARA LIMPAR MARINGÁ 90-PROS / 20-PSC /
10-REPUBLICANOS / 14-PTB
- OAB/PR0041792
ADVOGADO: VALTER AKIRA YWAZAKI
- OAB/PR0087846
ADVOGADO: MARCELA BATISTA FERNANDES
- OAB/PR0075822
ADVOGADO: HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI
- OAB/PR0081977
ADVOGADO: GRACIANE DOS SANTOS LEAL
- OAB/PR0030474
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA
RECORRIDO: ULISSES DE JESUS MAIA KOTSIFAS
- OAB/PR0065260
ADVOGADO: ALEXIS EUSTATIOS GARBELINI KOTSIFAS
- OAB/PR0103828
ADVOGADO: EDUARDO FERRAZ KOTSIFAS
- OAB/PR0065314
ADVOGADO: VITOR JOSE BORGHI
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA – ELEIÇÕES 2020 - RECURSO ELEITORAL –
REPRESENTAÇÃO – PROPAGANDA ELEITORAL NO DIA DO PLEITO –
VEICULAÇÃO NO PERFIL NO SITE INSTAGRAM - NÃO
CARACTERIZAÇÃO DE PROPAGANDA ELEITORAL – AUSÊNCIA DE
PEDIDO DE VOTO OU MENÇÃO AO CARGO EM DISPUTA –
AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART.39 E ART.57-D DA LEI DAS
ELEIÇÕES - IMPROCEDÊNCIA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E
NÃO PROVIDO.
1.A divulgação pelo candidato de seu próprio comparecimento à votação,
no dia do pleito, não caracteriza propaganda eleitoral, vez que não há
pedido de voto ou menção ao cargo em disputa.
2.A mera referência ao pleito não é apta a caracterizar propaganda
eleitoral irregular e ensejar condenação às sanções do artigo 87 da Lei
nº9.504/97.
3.Recurso conhecido e não provido.

DECISÃO
Num. 31798266 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 26/04/2021 10:09:46
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21042610094596700000030976292
Número do documento: 21042610094596700000030976292

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 22/04/2021
CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN
RELATOR(A)

RELATÓRIO

1.Trata-se de Recurso Eleitoral interposto pela COLIGAÇÃO INDEPENDÊNCIA PARA
LIMPAR MARINGÁ, em face da sentença proferida pelo Juízo da 154ª Zona Eleitoral de
Maringá/PR, que indeferindo a tutela de urgência, julgou extinta a representação ajuizada em

detrimento de
PREFEITO
ULISSES DE JESUS MAIA KOTSIFAS
, entendendo pela
improcedência do pedido, com fundamento no artigo 487, inciso I, do CPC.
2.Em suas razões a Recorrente sustentou que:
a) o Recorrido divulgou propaganda eleitoral em seu perfil “Ulissesmaia” no site
, com
Instagram
intenção de fomentar sua candidatura, fato proibido no dia do pleito;
b) o Recorrido fez publicar novo conteúdo de propaganda eleitoral no dia do peito, contrariando
o disposto nos artigos 39 e 57-B da Lei das Eleições e artigo 87 da Res. TSE nº23.610/2019.
3.Ao final, requereu o provimento do recurso para reformar a sentença, julgando procedente o
pedido e condenando o Representado ao pagamento da multa disposta no §5º, do artigo 39, da
Lei das Eleições, com o envio dos autos ao Ministério Público Eleitoral para apuração dos
crimes pertinentes (Id 22056116).
4.Contrarrazões pelo Representado, reafirmando a ausência de veiculação de propaganda
eleitoral no dia do pleito e sustentando que a prática de eventual crime eleitoral não pode ser
apreciada em sede de Representação, vez que de titularidade exclusiva do Ministério Público
Eleitoral. Por fim, requereu o desprovimento do recurso (Id 21728666).

5.A Procuradoria Regional Eleitoral apresentou Parecer manifestando-se pelo
conhecimento e desprovimento do recurso, considerando a ausência de
caracterização de propaganda eleitoral na postagem inquinada (Id 22202716).
É o relatório.

VOTO

1.Presentes os pressupostos de admissibilidade, o recurso deve ser admitido.
Num. 31798266 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 26/04/2021 10:09:46
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21042610094596700000030976292
Número do documento: 21042610094596700000030976292

2.A controvérsia cinge-se na alegação do Recorrido ter realizado propaganda eleitoral no dia do
pleito, divulgando-a no perfil “Ulissesmaia”, no site
, em afronta à legislação eleitoral.
Instagram
3.A sentença exarada cuidou de analisar o conteúdo da postagem. Vejamos:
I – Relatório
“
1- Na petição inicial (f. 39849114) da presente representação pelo procedimento da Res. TSE
23.608, em que são partes aqueles nominados supra, foi alegado, em síntese, que:
- O promovido fez publicar hoje, dia 15-11-2020, no perfil “ulissesmaia” na rede social Instagram,
URL
https://instagram.com/stories/ulissesmaia/2442950014764270440?utm_source=ig_story_item_shar
e
https://instagram.com/stories/ulissesmaia/2442950156355617048?utm_source=ig_story_item_shar
postagem com um vídeo em que aparece o promovido Ulisses Maia em ato de campanha
eleitoral, o que é vedado segundo o art.39, §5º, III, da Lei nº9.504 e art.87, IV, da Res. TSE
23.610.
- Pleiteia a condenação do promovido ao pagamento da multa prevista no art.57-D, §2º, da Lei
nº9.504, de 30-9-1997.
2 - Foi indeferida a tutela provisória de urgência requerida na petição inicial (f.40003928).
3 - O promovido apresentou contestação (f.41694535), na qual alegou que o conteúdo da
postagem não configura propaganda eleitoral.
4 - O Ministério Público Eleitoral apresentou manifestação (f.45299450) pela improcedência do
pedido.
II – Fundamentação
5 - Trata-se de representação na qual a promovente coligação Independência para Limpar
Maringá informa que o promovido Ulisses de Jesus Maia Kotsifas (Ulisses Maia) postou na rede
social Instagram texto cujo conteúdo alega que constituiria propaganda eleitoral cuja veiculação
é vedada no dia da eleição.
6 - O promovido fez publicar hoje, dia 15-11-2020, no perfil “ulissesmaia” na rede social social
Instagram, URL URL
https://instagram.com/stories/ulissesmaia/2442950014764270440?utm_source=ig_story_item_shar
e
https://instagram.com/stories/ulissesmaia/2442950156355617048?utm_source=ig_story_item_shar
postagem de um vídeo curto, que a referida rede social chama de stories, em que o promovido,
ao lado da esposa e filhos, diz: “Bom dia, pessoal. Enfim chegou o dia 15 de novembro.
Estamos saindo de casa agora. Que Deus abençoe cada um de vocês nessa jornada,
nessa luta e na decisão que farão hoje para o destino dos próximos quatro anos. Muito
obrigado a todos pelo carinho e um ótimo domingo para vocês”.
É inegável que a fala do promovido no vídeo tem como tema as eleições municipais de hoje.
Contudo, não se trata de propaganda eleitoral, pois não houve pedido de voto nem mesmo de
forma implícita. O promovido se limitou a pedir as bênçãos de Deus em face da decisão de hoje
quanto ao voto, dada a sua importância para o destino do município na próxima gestão, mas sem
pedir voto para quem quer que seja.
III – Dispositivo
Num. 31798266 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 26/04/2021 10:09:46
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21042610094596700000030976292
Número do documento: 21042610094596700000030976292

7 - Julgo extinto o processo em face da rejeição do pedido (art.487, I, do Código de Processo
Civil).
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Maringá, 30 de novembro de 2020.
Airton Vargas da Silva, Juiz Eleitoral (Id 2205816)” (grifei).
4.Oportunamente, transcrevo a legislação de regência, consistente nos dispositivos da Lei
nº9.504/97:
“Art.39 - A realização de qualquer ato de propaganda partidária ou eleitoral, em recinto aberto ou
fechado, não depende de licença da polícia.
(...)
§5º - Constituem crimes, no dia da eleição, puníveis com detenção, de seis meses a um ano,
com a alternativa de prestação de serviços à comunidade pelo mesmo período, e multa no valor
de cinco mil a quinze mil UFIR:
(...)
III - a divulgação de qualquer espécie de propaganda de partidos políticos ou de seus candidatos
(Redação dada pela Lei nº12.034, de 2009).
IV - a publicação de novos conteúdos ou o impulsionamento de conteúdos nas aplicações de
internet de que trata o art.57-B desta Lei, podendo ser mantidos em funcionamento as aplicações
e os conteúdos publicados anteriormente
”.
(Incluído dada pela Lei nº13.488, de 2017)
“Art.57-D - É livre a manifestação do pensamento, vedado o anonimato durante a campanha
eleitoral, por meio da rede mundial de computadores - internet, assegurado o direito de resposta,
nos termos das alíneas a, b e c do inciso IV do §3º do art.58 e do 58-A, e por outros meios de
comunicação interpessoal mediante mensagem eletrônica” (Incluído pela Lei nº12.034, de 2009).
5.Do conteúdo da veiculação no perfil do candidato no site
não se observa nenhum
Instagram
dos caracterizadores da propaganda eleitoral.
6.Em que pese publicado no dia 15.11.2020 e evidentemente se referir à Eleição, não há
pedido de voto, menção ao cargo em disputa ou qualquer forma de pedido de apoio à
. Da publicação consta apenas menção ao comparecimento do
candidatura do Representado
candidato à votação e expressão do desejo de bênçãos a cada um “nessa jornada, nessa luta e
na decisão que farão hoje para o destino dos próximos quatro anos”.
7.Neste mesmo sentido o entendimento da douta Procuradora Regional Eleitoral, como segue:
“Cinge-se a controvérsia à ocorrência de propaganda eleitoral irregular por postagem de
mensagem no dia da eleição.
Em que pesem os argumentos do recorrente, a postagem inquinada não se caracteriza como
propaganda eleitoral, ainda que faça referência ao processo eleitoral.
Correto o entendimento a quo quando afirma que "O promovido se limitou a pedir as bênçãos de
Deus em face da decisão de hoje quanto ao voto, dada a sua importância para o destino do
município na próxima gestão, mas sem pedir voto para quem quer que seja".
Num. 31798266 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 26/04/2021 10:09:46
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21042610094596700000030976292
Número do documento: 21042610094596700000030976292

Portanto, de se manter hígida a decisão impugnada”.
8.Sendo assim, constata-se que a publicação veiculada no perfil “Ulissesmaia” no
,
Instagram
no dia 15.11.2020, não extrapolou o livre exercício do direito de liberdade de expressão e
manifestação, usualmente utilizada pelos candidatos para informar seu próprio comparecimento
à votação, no dia do pleito.
9.ISTO POSTO, diante da argumentação acima expendida,voto no sentido de conhecer
do Recurso Eleitoral interposto pela COLIGAÇÃO INDEPENDÊNCIA PARA
LIMPAR MARINGÁ, e, no mérito, negar-lhe provimento, mantendo
integralmente a sentença que julgou improcedente a Representação.

Carlos Alberto Costa Ritzmann
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600618-65.2020.6.16.0154 - Maringá - PARANÁ - RELATOR:
DR. CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - RECORRENTE: INDEPENDÊNCIA PARA
LIMPAR MARINGÁ 90-PROS / 20-PSC / 10-REPUBLICANOS / 14-PTB - Advogados do(a)
RECORRENTE: VALTER AKIRA YWAZAKI - PR0041792, MARCELA BATISTA FERNANDES -
PR0087846, HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI - PR0075822, GRACIANE DOS SANTOS
LEAL - PR0081977, LEANDRO SOUZA ROSA - PR0030474 - RECORRENTE: COLIGAÇÃO
INDEPENDÊNCIA PARA LIMPAR MARINGÁ - RECORRIDO: ULISSES DE JESUS MAIA
KOTSIFAS - Advogados do(a) RECORRIDO: ALEXIS EUSTATIOS GARBELINI KOTSIFAS -
PR0065260, EDUARDO FERRAZ KOTSIFAS - PR0103828, VITOR JOSE BORGHI - PR0065314

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis, Carlos
Alberto Costa Ritzmann, Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva e Roberto Ribas Tavarnaro.
O Juiz Thiago Paiva dos Santos declarou o seu impedimento. Presente a Procuradora Regional Eleitoral,
Eloisa Helena Machado.
Num. 31798266 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 26/04/2021 10:09:46
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21042610094596700000030976292
Número do documento: 21042610094596700000030976292

SESSÃO DE 22.04.2021.
Num. 31798266 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 26/04/2021 10:09:46
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21042610094596700000030976292
Número do documento: 21042610094596700000030976292